Tribunal: TJES
Processo: 5014810-14.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014810-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: IZAURILDA FORECCHI ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014810-14.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK;

RECORRIDO: IZAURILDA FORECCHI ALMEIDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DO BENEFÍCIO DO INSS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve seus pagamentos portados ao banco Agibank sem ter autorizado.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial para:

CONDENAR a instituição financeira requerida, BANCO AGIBANK S.A., na obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do pagamento do benefício da aposentadoria por idade de n. 222.128.027-4 para o banco Santander (Banco 33 – Santander, OP: 765395, Colatina/ES), no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (cem reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a parte requerida, BANCO AGIBANK S.A, a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais formulados em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., uma vez comprovada a inexistência de nexo causal entre a conduta e o dano.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, BANCO AGIBANK interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o pedido de portabilidade foi comprovado, não havendo que se falar em danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, cabia a Recorrente ter comprovado a solicitação de portabilidade de seus pagamentos, o que não o fez. Concordamos com o fundamento da sentença: “(...) os documentos juntados não passam de contratos apócrifos, que indicam assinatura eletrônica realizada por SMS, sem qualquer valor probatório suficiente, não demonstrando a regular solicitação da portabilidade pela parte autora.

Contraditoriamente, aliás, a primeira requerida colaciona em sua peça de defesa print de tela referente às informações prestadas no site do INSS para solicitação de portabilidade de benefício para outro banco.”

Não tendo sido comprovada a solicitação da portabilidade pela Recorrida, a procedência da ação se impõe. O valor arbitrado a título de danos morais é razoável e adequado ao caso concreto, mencionando os fundamentos da própria sentença como corretos e suficientes para tanto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)